Tribunal: TJDFT
Processo: 0033351-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033351-79.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI AGRAVADOS: ADILSON DE QUEIROZ CAMPOS, RONAN BATISTA DE SOUZA, LAZARO SEVERO ROCHA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes, todos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, foi nomeado como agravo de instrumento e sem a indicação do correto fundamento legal de interposição. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo legal ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipótese aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). A propósito, acrescente-se o seguinte julgado: [...] NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (EDcl no AgRg no AREsp 1561813/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. "A interposição de agravo de instrumento contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, após o período de vacatio legis de 90 (noventa) dias da Lei n. 12.322/2010, publicada em 10/09/2010, a qual instituiu o agravo nos próprios autos, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no Ag 1430707/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013). 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1629207/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Assim, não conheço do recurso de id. 17776715. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016